Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-86.2019.8.11.0004
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000688-86.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANA VIEIRA BONFIM - CPF: 009.882.291-88 (RECORRENTE), OLAVO LUIZ DE ARRUDA - CPF: 298.533.111-00 (ADVOGADO), PATRICIA COSTA DE MENEZES - CPF: 000.228.091-47 (ADVOGADO), MM - FORMACAO E TREINAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANTES LTDA. - CNPJ: 08.935.885/0001-22 (RECORRIDO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
ACIDENTE EM CURSO DE TREINAMENTO DE SEGURANÇAS E VIGILANTES – ROMPIMENTO DE LIGAMENTO – CURSO ACOMPANHADO COM INSTRUTOR CAPACITADO -

CIRURGIA, EXAMES, FISIOTERAPIA E MEDICAMENTOS – DANO MATERIAL DEVIDO – DANOS ESTÉTICOS E MORAIS APURADOS EM CONJUNTO – IMPOSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO – SÚMULA 387 DO STJ -
QUANTUM
DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM A EXTENSÃO DO DANO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -

CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade das empresas por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa, conforme o a artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo a comprovação de que o curso foi ministrado por profissional capacitado, o qual tinha o dever de instruir com cautela qualquer movimento a ser executado pelos alunos, urge o dever de restituição dos valores referentes a procedimento cirúrgico, exames, fisioterapia e medicamentos.

Os danos estéticos configuram-se por lesão à saúde ou integridade física de alguém, que resulte em constrangimento. Se tratam de lesões que deixam marcas permanentes no corpo ou que diminuam a funcionalidade do mesmo (cicatrizes, sequelas, deformidades, etc.), devendo ser fixado de acordo coma a extensão do dano no caso em concreto.

Entretanto, não há se falar em danos morais individualizados, sendo impossível a apuração do mesmo apartado do dano estético, nos termos da súmula 387 do STJ.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente
o pedido inaugural.

“
Por todo o exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR a Reclamada MM - FORMACAO E TREINAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANTES a pagar a quantia de
R$ 1.160,00 (mil, cento e sessenta reais) à título de indenização por danos materiais ocasionados a Reclamante
LUCIANA VIEIRA BONFIM, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b) SUGIRO
improcedência dos pedidos de danos estéticos e morais
.

c) SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO com resolução de mérito.

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.
”

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente procedente a ação.

A parte recorrida requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023